Tribunal: TJDFT
Processo: 0722677-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE. EMPRESA EXECUTADA. ASSINATURA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. IMPENHORABILIDADE. BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL. RAZOABILIDADE. LIBERAÇÃO DOS BENS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou alegações de ilegitimidade passiva, impenhorabilidade e avaliação errônea, mantendo a penhora de equipamentos da empresa agravante.
Os bens constritos consistem em maquinário indispensável à atividade de panificação (fornos, batedeiras, freezers, expositores, armários térmicos).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão são: (i) saber se os bens penhorados são impenhoráveis por serem essenciais à atividade empresarial da devedora, à luz do art. 833, V, do CPC; e (ii) verificar a legitimidade passiva da empresa em relação ao título executivo extrajudicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O título executivo reúne os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, não havendo vício de representação da empresa, que subscreveu a confissão de dívida. 5. O art. 833, V, do CPC protege da penhora bens indispensáveis ao exercício da profissão ou à continuidade da empresa. 6. Restou demonstrado nos autos que os bens constritos são diretamente utilizados na atividade de panificação, sendo essenciais para o funcionamento da empresa. 7. A penhora de tais equipamentos inviabilizaria a continuidade da atividade empresarial, comprometendo a função social da empresa, o direito ao trabalho e a satisfação futura dos credores. 8. A liberação dos bens mostra-se medida necessária e proporcional, podendo a execução recair sobre outros meios menos gravosos, como percentual do faturamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido, para determinar a liberação imediata dos bens penhorados. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “1. Nos termos do art. 833, V, do CPC, é impenhorável o bem indispensável à atividade empresarial do devedor. 2. A penhora que inviabilize a continuidade da atividade empresarial deve ser afastada, cabendo a adoção de meios menos gravosos de execução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 805 e 833, V.